Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705111-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MATHEUS FREITAS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pelo CEBRASPE, e recurso adesivo pelo autor, contra sentença que garantiu a continuidade do candidato no concurso para Escrivão da PCDF, nas vagas reservadas a candidatos negros ou pardos, após sua eliminação no procedimento de heteroidentificação. O autor argumentou que possui fenótipo pardo, sustentando comprovação por fotografias, laudo médico, e casos prévios de admissão em outras instituições na condição de cotista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade do procedimento de heteroidentificação baseado no critério fenotípico, que resultou na eliminação do autor; e (ii) estabelecer os limites de intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos de heteroidentificação em concursos públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da ADC n. 41, a previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 4. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 5. A Escala Fitzpatrick, embora possa eventualmente auxiliar no processo de heteroidentificação, não se revela apta a infirmar o ato administrativo que concluiu o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros ou pardos, pois foi criada com o objetivo de classificação de tipos de pele para finalidades dermatológicas e não para avaliação de traços étnico-raciais. Precedentes do e. TJDFT. 6. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso Adesivo interposto pelo autor julgado prejudicado. Ônus sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade ressalvada. Tese de julgamento: 1. A heteroidentificação baseada em critérios fenotípicos para vagas de cotas raciais é constitucional e legítima, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e os requisitos do edital. 2. O Poder Judiciário limita-se a analisar a legalidade dos atos administrativos de concursos públicos, sem adentrar no mérito das decisões da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o; Portaria Normativa no 4/2018, art. 11; CPC, art. 85, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, APC no 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STF, quanto à interpretação dada à Lei 12.990/2014. Defende que, havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração, pois guarda coerência com a finalidade inclusiva das cotas raciais e com a dignidade do indivíduo, evitando arbitrariedades ou tratamentos vexatórios. Nas contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal" (AREsp n. 1.354.597/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conclui-se, portanto, que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar a ilicitude do procedimento de heteroavaliação ao qual o autor foi submetido no concurso público realizado pelo CEBRASPE, para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF – Escrivão, de 3 de dezembro de 2019". (ID 67321554). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021